Tribunal: TJBA
Processo: 8012992-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012992-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA - BAHIA - SIMPI

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES MUNICIPAIS ADMITIDOS SEM CONCURSO ENTRE 1983 E 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DE CINCO ANOS. VÍNCULO PRECÁRIO. APOSENTADORIA PELO RGPS COMO CAUSA DE VACÂNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.442/2019. ATO VINCULADO. TEMA 1150 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. IRDR TEMA 19/TJBA. CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE. SUSPENSÃO DE LIMINAR (SLS Nº 8005525-35.2025.8.05.0000). RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473/STF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. VIA ESTREITA DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA REVOGADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sindicato de servidores municipais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do Edital de Notificação nº 002/2024 e do Decreto Municipal nº 16.086/2025, os quais determinaram o desligamento de agentes públicos admitidos sem concurso entre 1983 e 1988 e já aposentados pelo RGPS. Contra decisão liminar parcialmente favorável, foram opostos Embargos de Declaração. Julgamento conjunto dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os servidores admitidos sem concurso entre 05/10/1983 e 05/10/1988 fazem jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT; (ii) estabelecer se a aposentadoria pelo RGPS, prevista como causa de vacância na legislação municipal, extingue o vínculo com a Administração Pública; e (iii) verificar se houve violação ao devido processo legal no procedimento instaurado pelo Edital nº 002/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT exige, cumulativamente, o exercício do servidor em 05/10/1988 e o cumprimento de cinco anos de serviço público contínuo até essa data. Servidores admitidos após 05/10/1983 não atendem ao requisito temporal e, portanto, não adquirem estabilidade constitucional.

A jurisprudência do STF, conforme decidido no ARE 1.432.685/MT, é firme ao afastar a presunção de estabilidade e a equiparação com a efetividade quando ausente o cumprimento integral dos requisitos do art. 19 do ADCT.

A aposentadoria voluntária pelo RGPS, nos termos da Lei Municipal nº 2.442/2019 (art. 57, §1º), implica vacância automática do cargo e rompimento do vínculo com a Administração, nos exatos termos da tese fixada no Tema 1150 do STF (RE 1.302.501).

A tese firmada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19/TJBA) é harmônica com o precedente vinculante do STF, reafirmando que não há direito à reintegração de servidor aposentado sem concurso público.

A Suspensão de Liminar de Sentença (SLS nº 8005525-35.2025.8.05.0000), deferida em casos análogos, reconheceu risco de grave lesão à ordem e economia públicas, apontando impacto financeiro estimado em R$ 40 milhões anuais e efeito multiplicador.

A autotutela administrativa permite à Administração revisar vínculos precários não submetidos ao concurso público, com base no art. 37, II, da CF e na Súmula 473 do STF, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

O Edital nº 002/2024 não representa, por si só, dispensa sumária, mas convocação para instrução de procedimento administrativo, sendo incabível alegação genérica de ofensa ao devido processo legal.

A verificação da suficiência ou não do contraditório e da ampla defesa demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento e na cognição sumária da tutela de urgência.

Não demonstrada a probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC, tampouco o perigo de dano irreparável prevalece sobre a observância dos precedentes vinculantes e da legalidade administrativa.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicados os Embargos de Declaração anteriormente opostos, que perdem seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT exige cinco anos ininterruptos de serviço público até 05/10/1988, sendo inaplicável a servidores admitidos após 05/10/1983.

A aposentadoria pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em lei local, extingue o vínculo com a Administração Pública, impedindo a reintegração ao cargo sem novo concurso.

A exoneração decorrente da vacância por aposentadoria é ato administrativo vinculado e não exige processo administrativo prévio.

A autotutela administrativa autoriza a revisão de vínculos precários, especialmente diante de nulidade por ausência de concurso público.

Alegações sobre ofensa ao devido processo legal administrativo demandam dilação probatória e devem ser apreciadas na ação originária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.022; Lei Municipal nº 2.442/2019, art. 57, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501 (Tema 1150), Plenário, j. 20.09.2022; STF, ARE 1.432.685/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.10.2023; STF, SS 5.578/RS; TJBA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), j. 30.01.2025; TJBA, SLS nº 8005525-35.2025.8.05.0000, j. 18.05.2025; TJBA, Apelação nº 8007316-09.2022.8.05.0044, j. 09.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012992-65.2025.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº 8012992-65.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como Agravante/Embargado
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA BAHIA SIMPI
e como Agravado/Embargante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando-se a liminar anteriormente concedida, e
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03